Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711566-35.2020.8.07.0000 Agravante(s) FELIPE RAMALHO DE SOUZA SANTOS Agravado(s) UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA., J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Considerando a certidão de ID 16968465, com a informação de que o mandado encaminhado à parte agravada J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. foi devolvido, sem cumprimento, pelo motivo “mudou-se”, intime-se a parte agravante, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual do referido agravado. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora